Tribunal: TJMT
Processo: 1004449-93.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004449-93.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 029.234.301-90 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ADITAMENTO À DENÚNCIA APÓS A INSTRUÇÃO. INCLUSÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 384 DO CPP.
MUTATIO LIBELLI.
CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA. RESOLUÇÃO TJMT/OE N. 10/2025. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de acusado denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, preso em flagrante em 02/05/2025, com instrução processual encerrada e feito em fase de alegações finais, contra decisão que recebeu aditamento à denúncia para incluir o crime do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, com fundamento em elementos extraídos de aparelho celular apreendido, e que, em seguida, declinou da competência para unidade jurisdicional especializada. A defesa sustenta a nulidade do aditamento por extemporaneidade, ausência de fato novo e violação ao contraditório, bem como a nulidade do declínio de competência por afronta ao juiz natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o aditamento à denúncia, após o encerramento da instrução, exige fato absolutamente novo para sua validade, nos termos do art. 384 do CPP; (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa com a inclusão do delito de organização criminosa; (
iii
) determinar se o declínio de competência para vara especializada afronta o princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
habeas corpus
destina-se ao controle de ilegalidades flagrantes que afetem a liberdade de locomoção, não sendo via adequada para reexame aprofundado do acervo probatório ou de controvérsias procedimentais desprovidas de teratologia evidente.

4.
O art. 384 do CPP não exige fato absolutamente novo para o aditamento, bastando que, em consequência da prova constante dos autos, surja elemento ou circunstância não contida na acusação originária, apta a ensejar nova definição jurídica do fato, com observância do contraditório.

5.
A jurisprudência da Corte afirma que o aditamento pode decorrer de prova já constante dos autos, fortalecida no curso da instrução, sendo imprescindível apenas a preservação das garantias processuais e a demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade (TJMT, N.U 1034408-46.2025.8.11.0000; N.U 1023202-35.2025.8.11.0000).

6.

O juízo assegurou vista à defesa para manifestação sobre o aditamento, preservando o contraditório e afastando alegação de supressão do direito de defesa, inexistindo demonstração concreta de prejuízo.

7.
O declínio de competência decorre de critério objetivo de organização judiciária

aplicável às hipóteses de imputação do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, não configurando violação ao princípio do juiz natural.

8.
A complexidade do feito e intercorrências como aditamento e redefinição de competência admitem dilação temporal razoável, não se evidenciando constrangimento ilegal por excesso de prazo (TJMT, N.U 0125792-93.2014.8.11.0000; N.U 1026919-55.2025.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“
O aditamento à denúncia, nos termos do art. 384 do CPP, não exige fato absolutamente novo, bastando que a prova dos autos revele elemento ou circunstância não contida na acusação originária, desde que assegurado o contraditório e ausente prejuízo concreto
”
.

“
Não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o juízo oportuniza manifestação da defesa acerca do aditamento
”
.

“
O declínio de competência fundado em resolução que estabelece especialização jurisdicional por critério objetivo não afronta o princípio do juiz natural
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004449-93.2026.8.11.0000

PACIENTE: RONICLEZIO PEREIRA CARDOSO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Roniclezio
Pereira Cardoso
,
apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1000908-50.2025.8.11.0012, na qual lhe foi atribuída, em tese, a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, a partir de prisão em flagrante efetuada em 02/05/2025, com apreensão de entorpecentes e objetos correlatos, sobreveio denúncia e regular instrução, já encerrada, encontrando-se o feito na fase de alegações finais.

A impetração dirige-se, especificamente, contra o ato judicial que recebeu aditamento à denúncia, ofertado pelo Ministério Público ao final da instrução, imputando ao paciente também o delito do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, sob o argumento de que os elementos extraídos do aparelho celular apreendido e analisados em relatório técnico ministerial teriam revelado circunstâncias não contidas na acusação originária, indicando vínculo do réu com organização criminosa.

Em consequência do recebimento do aditamento, o juízo declinou da competência, determinando a remessa do feito à unidade jurisdicional tida como especializada para o processamento de delitos dessa natureza.

Sustenta a defesa, em síntese, que o aditamento seria extemporâneo e juridicamente inválido, por não decorrer de fato ou circunstância efetivamente nova, mas de mera reinterpretação de elementos já constantes dos autos, notadamente porque o laudo e os dados do aparelho celular teriam sido juntados antes do encerramento da instrução.

Alega, ainda, afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, com prejuízo decorrente da introdução tardia de imputação autônoma e mais gravosa, bem como nulidade do declínio de competência, por derivar de acusação supostamente irregular, em violação ao princípio do juiz natural.

Requer, ao final, a concessão da ordem, com o reconhecimento da nulidade do aditamento e a determinação de retorno do processo ao juízo de origem.

O pedido
liminar foi indeferid
o
, ao fundamento de que, em cognição sumária, não se evidenciava ilegalidade manifesta apta a justificar providência de urgência, notadamente porque o ato impugnado se referia à condução do procedimento e ao recebimento do aditamento com abertura de vista à defesa, recomendando-se apreciação mais ampla pelo órgão colegiado.

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclareceu que o aditamento se amparou nos
arts
. 384 e 569 do Código de Processo Penal, por haver emergido, do material extraído do aparelho celular e do relatório técnico ministerial produzido a partir do laudo pericial, circunstância não contida na imputação inaugural, apta a ensejar nova definição jurídica do fato.

Registrou, ademais, que a defesa foi expressamente intimada para manifestar-se sobre o aditamento, preservando-se o contraditório, e que o declínio de competência se limitou a aplicar a disciplina de especialização estabelecida, diante da inclusão do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 no espectro acusatório.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça
,

em parecer escrito,

manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando que o art. 384 do CPP não exige fato absolutamente novo, bastando que a prova dos autos, fortalecida no curso da instrução, revele elemento ou circunstância não contida na acusação, desde que observado o contraditório e ausente prejuízo concreto.

Destacou, ainda, que houve oportunidade de manifestação defensiva e que a declinação de competência decorreu
de critério objetivo de organização judiciária, não se evidenciando afronta ao juiz natural.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

O
habeas corpus
, por sua natureza, é instrumento vocacionado à tutela imediata da liberdade de locomoção contra ilegalidades flagrantes, não se prestando a substituir os meios recursais ordinários nem a reabrir, pela via estreita, questões que demandem reexame aprofundado do acervo probatório ou minúcia própria da marcha processual, salvo quando a ilegalidade se mostre evidente, de pronto, no próprio ato atacado.

Digo isso para situar, desde logo, o ponto de gravidade da controvérsia, já que não se discute aqui, diretamente, a suficiência do conjunto probatório para eventual condenação, mas a regularidade do procedimento no recebimento do aditamento à denúncia e na consequente definição de competência, à luz das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O quadro fático-processual revela que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido instaurada ação penal, recebida a denúncia, produzida a prova oral e encerrada a instrução.

A partir de extração e análise de dados do aparelho celular apreendido no contexto do flagrante, com laudo pericial e relatório técnico ministerial, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir imputação de participação em organização criminosa, sob a compreensão de que os dados analisados evidenciariam circunstâncias não delineadas na peça acusatória originária.

O juízo, invocando os
arts
. 384 e 569 do CPP, recebeu o aditamento após oportunizar vista à defesa e, em seguida, declinou do feito para
unidade jurisdicional
especiali
zada
da região
, a
3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT
.

A decisão impugnada, no que interessa ao controle desta via, apresenta linha argumentativa identificável e juridicamente compreensível
, pois
parte da premissa de que a correlação entre acusação e prova judicializada pode demandar adequação da imputação, nos limites da
mutatio

libelli
, quando, em consequência de prova produzida ou consolidada nos autos, surge elemento ou circunstância não contida na acusação originária a justificar nova definição jurídica do fato, sempre com resguardo do contraditório.

Trata-se, em essência, de aplicação do art. 384 do CPP, combinado com a regra do art. 569 do CPP, segundo a qual omissões podem ser supridas antes da sentença, desde que preservadas as garantias processuais.

A primeira tese defensiva afirma que inexistiria “
fato novo
” e que o aditamento seria extemporâneo, porque os elementos do celular já constavam dos autos antes do encerramento da instrução, de modo que o Ministério Público teria perdido a oportunidade de aditar.

Essa
argumentação, embora bem construída, não se sustenta como vício evidente capaz de contaminar, por si só, o ato de recebimento.

O art. 384 do CPP não exige, como condição de validade, que o aditamento decorra de fato absolutamente desconhecido em qualquer fase anterior, nem que a prova invocada tenha surgido apenas após a audiência.

O que a norma exige, com rigor, é que, “
em consequência de prova existente nos autos
”, se revele elemento ou circunstância não contida na acusação, apta a justificar nova definição jurídica do fato, com a
imprescindível observância do contraditório e da defesa.

Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem afirmado, com clareza, que “
a lei não exige que o aditamento decorra de fato absolutamente novo, bastando que a nova qualificação jurídica resulte de prova constante dos autos, fortalecida no curso da instrução, sendo imprescindível apenas a observância das garantias processuais, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto
” (N.U 1034408-46.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 25/11/2025).

A
r
atio

decidendi
desse precedente é particularmente compatível com o caso, pois afasta uma leitura formalista que transformaria a
mutatio

libelli
em mecanismo inviável sempre que a prova, ainda que previamente coligida, apenas ganhe densidade e sentido probatório sob o crivo do processo.

Aqui, o que se verifica, pelas informações prestadas e pelo próprio encadeamento decisório, é que o juízo de origem não tratou o aditamento como expediente arbitrário ou surpresa acusatória,
vindo, tão somente, a fazer o
ajuste da imputação à leitura probatória que se consolidou no curso do feito, com fundamento explícito em regra processual pertinente.

A aferição sobre se os dados do aparelho já estavam disponíveis em momento anterior, se seriam suficientes desde logo para a imputação de organização criminosa, ou se apenas com a análise e sistematização posterior adquiriram coerência acusatória, é discussão que se aproxima do exame do conteúdo da prova e de sua significação, o que, em regra, escapa à cognição estreita do
habeas corpus
quando inexistente teratologia.

E, ainda que se entenda haver debate legítimo sobre o “
momento processual ideal
” do aditamento, isso não se converte automaticamente em nulidade, pois o processo penal contemporâneo se orienta por garantias substanciais

e
,
entre elas
,
está a necessidade, sempre, de demonstração de prejuízo.

Essa observação conduz ao segundo
argument
o defensivo, que aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, por se haver introduzido, tardiamente, imputação autônoma e mais gravosa.

O controle constitucional, aqui, é indispensável, porque nenhum instituto processual pode servir para enfraquecer a defesa.

Todavia, o que se extrai das informações e do parecer ministerial é que houve efetiva abertura de vista à defesa para manifestação acerca do aditamento, o que afasta, ao menos em plano de legalidade imediata, a alegação de supressão do contraditório.

Em situação análoga, esta Corte reconheceu que
“
não há violação ao contraditório e à ampla defesa quando o juízo, ao receber aditamento por surgimento de novos elementos no curso da instrução, adota providências garantidoras aptas a permitir reação defensiva, inclusive com readequação formal do exercício defensivo, como nova resposta à acusação e possibilidade de produção de provas pertinentes
”
.
(N.U 1023202-35.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, julgado em 02/09/2025).

No caso, não há demonstração concreta de que a defesa tenha sido impedida de se manifestar, de requerer diligências pertinentes ou de adequar sua estratégia ao novo enquadramento, limitando-se a afirmar, em termos gerais, a gravidade do aditamento e sua intempestividade.

A terceira tese impugna o declínio de competência por suposta violação ao juiz natural, sob o argumento de que ele se apoiaria em aditamento inválido.

Também aqui a premissa não se confirma na moldura própria do
habeas corpus
.

A competência foi declinada em decorrência de critério objetivo de organização judiciária, previsto em resolução do Órgão Especial, aplicável a hipóteses em que se imputa o art. 2º da Lei n. 12.850/2013, buscando especialização jurisdicional e racionalidade na condução de processos complexos.

A especialização, quando definida previamente por norma geral, abstrata e impessoal, não afronta o juiz natural; ao contrário, integra o desenho institucional do Poder Judiciário e se submete ao mesmo princípio, justamente por não ser construída casuisticamente para um processo específico.

Se o aditamento foi recebido com fundamentação legal e com vista à defesa, a consequência de competência é, em princípio, efeito processual legítimo, que deve ser debatido nas vias adequadas caso se entenda haver inconformidade, mas não se revela, aqui, como constrangimento ilegal evidente.

É importante notar, ainda, que o argumento defensivo se aproxima de um modelo de
nulidade reflexa automática
, no qual, uma vez questionado o ato antecedente, toda a cadeia subsequente se tornaria inválida.

Essa lógica, no processo penal constitucional, não prevalece sem demonstração de efetivo comprometimento da paridade de armas e da possibilidade real de defesa.

A legalidade de atos processuais, sobretudo em temas como aditamento e competência, deve ser apreciada com prudência, evitando-se que o
habeas corpus
se converta em atalho para antecipação de questões que demandam contraditório próprio, amadurecimento do debate e verificação concreta de prejuízo.

Por fim, ainda que a impetração não tenha se estruturado como alegação autônoma de excesso de prazo, é oportuno registrar que, no processo penal, a aferição temporal não se extrai de soma aritmética, devendo ser compreendida segundo o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, inclusive quando há aditamento, declínio de competência e outras intercorrências procedimentais.

Esta Corte tem assentado que a complexidade do feito e eventos como aditamento podem justificar dilação temporal para a formação da culpa, afastando constrangimento ilegal, porque os prazos não são peremptórios e devem ser lidos à luz das circunstâncias do caso, conforme orientação do STJ (N.U 0125792-93.2014.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 12/11/2014; e, no mesmo sentido, N.U 1026919-55.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 04/11/2025).

Ainda que o tema não seja central aqui, essa compreensão reforça que o sistema processual admite ajustes procedimentais proporcionais e justificados, desde que preservadas as garantias de defesa, como, no caso, afirma-se ter ocorrido.

Em síntese, o que se extrai do conjunto é que a decisão impugnada não revela vício de arbitrariedade apto a justificar a intervenção excepcional do
habeas corpus
, sobretudo porque se encontra apoiada em normas processuais pertinentes e acompanhada de providência efetivamente garantidora do contraditório, da qual resultou, como consequência lógica, o declínio de competência com base em critério objetivo de especialização previamente estabelecido.

A divergência defensiva quanto ao momento do aditamento e à leitura empreendida sobre a prova digital, embora juridicamente possível, não se converte, nesta via estreita, em constrangimento ilegal, notadamente diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo.

Por tais razões, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem, preservando-se íntegra a decisão hostilizada, porquanto lastreada em fundamentos idôneos e extraídos do acervo processual, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada pela via mandamental.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
preservando-se íntegra a decisão hostilizada, porquanto lastreada em fundamentos idôneos e extraídos do acervo processual, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026